Tribunal: TJBA
Processo: 8045164-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045164-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

AGRAVADO: DALOCAN'S CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame: Recurso interno – embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS, contra acórdão da Terceira Câmara Cível proferido no Agravo de Instrumento nº 8045164-31.2023.8.05.0000, que reconheceu parcialmente a tese de excesso de execução, mantendo a validade e exequibilidade do título judicial.

II. Questão em discussão: Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se pronunciar especificamente sobre cláusula contratual e sobre a necessidade de caução, bem como se houve contradição ao reconhecer pagamento parcial, mas manter a exequibilidade do título.

III. Razões de decidir: A função dos embargos de declaração é suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Inexistência de omissão quanto à cláusula quinta, por se tratar de matéria já abrangida pela fundamentação adotada no acórdão, que afastou a inexigibilidade do título, questão já decidida por decisão transitada em julgado. A alegação relativa à caução e atos constritivos não constitui ponto imprescindível para o julgamento do agravo, não caracterizando omissão. Reconhecimento do pagamento parcial foi considerado para apuração de eventual excesso de execução, sem afastar a exequibilidade do título judicial, não havendo incompatibilidade lógica. Embargos utilizados com objetivo de rediscutir o mérito, hipótese incompatível com a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045164-31.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e como Embargado DALOCAN'S CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça